Tribunal: TJMT
Processo: 1045485-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045485-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.621.951-02 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), JULIANO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 856.579.801-15 (RECORRENTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), DENNER TRINDADE ARAUJO - CPF: 062.708.571-71 (RECORRENTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), JULIANO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 856.579.801-15 (RECORRIDO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), DENNER TRINDADE ARAUJO - CPF: 062.708.571-71 (RECORRIDO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.621.951-02 (RECORRIDO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COM BASE EM ORÇAMENTO DE MENOR CUSTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que condenou os Reclamados ao pagamento de danos materiais em razão de acidente de trânsito provocado por condutor embriagado. A decisão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e fixou a indenização no menor orçamento apresentado, afastando o pedido de indenização por danos morais. O primeiro recurso, interposto pela autora, buscou a majoração da indenização com base na Tabela FIPE e a condenação por danos morais. O segundo,
interposto pelo proprietário registral do veículo, sustentou sua exclusão do polo passivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o proprietário registral do veículo pode ser excluído do polo passivo diante da alegação de alienação anterior ao acidente; (
ii
) saber se o valor da indenização deve observar o orçamento de menor custo ou o valor integral do bem pela Tabela FIPE; e (
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente de acidente sem lesões graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do proprietário registral é objetiva e solidária. A ausência de comunicação formal

da venda ao órgão de trânsito
ou qualquer outra prova válida,
torna insuficiente a alegação de alienação do veículo para afastar a legitimidade passiva.

A indenização por danos materiais deve refletir o efetivo prejuízo. Diante da viabilidade de reparo do veículo, comprovada por orçamentos, não há fundamento para indenização pelo valor integral do bem. Inexistência de prova de perda total.

A inexistência de lesões corporais graves ou sequelas impede o reconhecimento de dano moral. A situação configura mero aborrecimento, típico de acidentes sem repercussão na integridade física ou psíquica da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O proprietário registral responde solidariamente por danos decorrentes de acidente de trânsito, salvo prova documental robusta de alienação e comunicação ao órgão competente. 2. A indenização por danos materiais, quando viável o reparo do veículo, deve ser fixada com base no orçamento de menor custo, não se justificando o uso da Tabela FIPE. 3. A inexistência de lesões graves ou sequelas afasta o dever de indenizar por danos morais, por se tratar de mero
aborrecimento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados
distintos
interpostos por DENNER TRINDADE ARAUJO e HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais (ID 329271385 e ID 329271386).

A demanda originária foi proposta por HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES (Recorrente/Recorrida) em face de JULIANO FERNANDES DOS SANTOS e DENNER TRINDADE ARAUJO (Recorrente/Recorrido), visando a condenação solidária dos Reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 39.172,46 (trinta e nove mil cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/05/2025 (ID 329271356, pág. 2). Conforme a narrativa processual, o veículo de propriedade do Reclamado DENNER (V1 – FORD/FIESTA), conduzido por JULIANO, invadiu a pista contrária na BR-364, colidindo primeiramente com um caminhão (V3 – MAN/TGX) e, em seguida,
frontalmente com o veículo da Reclamante (V2 – FIAT/PALIO). O condutor, JULIANO, foi submetido a teste de
etilômetro
, que acusou 0,89 mg/l, evidenciando o estado de embriaguez, conforme o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (ID 329271362, pág. 2, última parte).

Em sede de contestação, o Reclamado DENNER TRINDADE ARAUJO (ID 329271383, pág. 1) suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que havia alienado o veículo envolvido — embora ainda
registralmente
em seu nome — a terceiro antes do sinistro, pleiteando sua exclusão da lide. Por sua vez, o Reclamado JULIANO FERNANDES DOS SANTOS (ID 329271380, pág. 5) pugnou pela improcedência dos pedidos, questionando o nexo causal entre sua conduta e os danos materiais e morais requeridos, notadamente em relação à alegada perda total do veículo e do dano moral pleiteado em caráter excessivo.

O Juízo de origem proferiu sentença de homologação de projeto (ID 329271385 e ID 329271386). Inicialmente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo proprietário registral, DENNER TRINDADE ARAUJO, fundamentando na responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos atos culposos de terceiro, conforme o direito pátrio e a jurisprudência invocada (ID 329271385, pág. 3). No mérito, reconheceu a responsabilidade dos Reclamados, baseada na conduta negligente de Juliano (embriaguez e invasão da pista), contudo, limitou o valor da indenização por danos materiais ao menor orçamento de reparo apresentado pela Reclamante, no importe de R$ 17.980,00 (dezessete mil novecentos e oitenta reais), excluindo da condenação os valores relativos ao guincho e os óculos por falta de comprovação idônea e o dano moral por considerar os fatos como mero dissabor (ID 329271385, pág. 10 e 11).

Irresignada
com o édito condenatório, a Reclamante HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES interpôs Recurso Inominado (ID 329271389), requerendo o reconhecimento da perda total ou a majoração do dano material para o valor da Tabela FIPE (R$ 37.436,00 - trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais) e a condenação dos Reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Reclamado DENNER TRINDADE ARAUJO também interpôs Recurso Inominado (ID 329271391), reiterando a tese de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, alegando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, pugnando pela cassação da sentença ou pela sua exclusão do polo passivo.

É o Relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Os Recursos são
tempestivo
s
e preenche
m
os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
m
ser conhecido
s
.

Análise do recurso inominado interposto por Denner Trindade
Araujo
(proprietário registral)

O Recorrente DENNER TRINDADE ARAUJO, proprietário registral do veículo FORD/FIESTA (V1)
envolvido
no sinistro (ID 329271362, pág. 6), insurge-se contra a condenação solidária, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente,
o nulidade
do processo por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado (ID 329271391, pág. 3).

Da Ilegitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária do Proprietário

Não merece acolhimento a arguição de ilegitimidade passiva, pois o entendimento consolidado no seio do direito civil pátrio, aplicável in
casu
, é o da solidariedade passiva e objetiva do proprietário do veículo automotor pelos danos causados por terceiro que o conduz, mesmo que a posse tenha sido transferida mediante alienação, se não houver a comunicação formal da venda ao órgão de trânsito competente, ou, ainda que se comprove a tradição, se esta não for apta a afastar a responsabilidade do registro.

O fundamento da responsabilização do proprietário não reside meramente no dominus, mas sim na guarda da coisa (automóvel), que, por sua natureza dinâmica e potencial de risco, impõe ao detentor do registro e do controle administrativo do bem o dever de vigilância e cautela na sua seleção e autorização de uso. Deste modo, a responsabilidade do proprietário não é afastada pela simples verbalização ou alegada transferência fática do veículo. A alegação do Recorrente, trazida em contestação (ID 329271383, pág. 1), de que o veículo teria sido vendido a um terceiro de nome Eduardo, que, por sua vez, o teria transferido ao corréu Juliano, não se encontra lastreada em prova documental robusta e inequívoca, que seria exigível para afastar a presunção de responsabilidade que recai sobre o proprietário constante do registro oficial. O Recorrente Denner limitou-se a juntar uma narrativa unilateral sobre o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcialmente via
pix
e parcialmente em dinheiro, ocorrido no ano de
2023
, sem apresentar o documento de transferência assinado, o comprovante de comunicação ao DETRAN,
contrato,
tampouco a prova fidedigna da posse e do domínio do veículo pelo condutor ou por terceiros anteriores na data do sinistro.

O Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (ID 329271362, pág. 6) identifica de forma clara o Recorrente DENNER TRINDADE ARAUJO como proprietário do veículo V1 – FORD/FIESTA. A despeito do argumento de que a Súmula nº 132 do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra, a aplicação desta exegese demanda a comprovação cabal da alienação, com a transferência da posse, uso e domínio antes do fato gerador do dano, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu a contento na fase de instrução dos autos de
origem, inexistindo nos autos qualquer elemento material que corrobore a complexa narrativa de alienações sucessivas.

Com efeito, a responsabilidade civil em acidentes automobilísticos é, primariamente, do condutor, pela culpa in
comitendo
; contudo, a responsabilidade do proprietário do veículo é solidária pela culpa in vigilando ou in
eligendo
, conforme os termos dos artigos 932, inciso III, e 942, ambos do Código Civil. Permanecendo o registro do bem em nome do Recorrente perante o órgão de trânsito estadual, e não tendo este comprovado a efetiva e inquestionável transferência da propriedade ou da posse na ocasião da contestação, o Juízo de origem agiu com o acerto devido ao manter o proprietário registral no polo passivo da demanda. Assim, em que pese a possibilidade de se afastar a responsabilidade do proprietário que comprova a alienação, a completa ausência de documentos que atestem a referida transação, para além da mera alegação, impede a mitigação da presunção de responsabilidade, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do Recorrente DENNER no polo passivo.

Do Alegado Cerceamento de Defesa

O Recorrente DENNER alega que o julgamento antecipado (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil) pelo juízo a quo, com a negativa de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (ID 329271385, pág. 2), configurou cerceamento de defesa, impedindo a comprovação da alienação do veículo antes do acidente.

Em que pese o pleito recursal, não se configura cerceame
nto de defesa quando o Julgador,
destinatário final da prova, forma seu convencimento diante da suficiência dos elementos documentais já coligidos aos autos, notadamente em sede de Juizado Especial ou quando a prova pretendida se revela
inócua
ou desnecessária para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a prova material da alienação de bens móveis (como o veículo automotor) exige documentação hábil e não meramente testemunhal, especialmente quando se busca afastar a presunção legal que decorre do registro público. Para desconstituir sua responsabilidade como proprietário constante do registro oficial, o Recorrente deveria ter trazido aos autos elementos documentais contundentes da transferência, como o
Contrato de compra e venda, o
Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido, assinado e datado (DUT), ou outro documento equivalente que comprovasse a tradição e o conhecimento do adquirente sobre o estado do bem (ID 329271383, pág. 2).

Ademais, tratando-se de Juizado Especial Cível, o artigo 33 da Lei nº 9.099, de 1995, confere ao juiz ampla liberdade para a direção do processo, podendo indeferir as provas que considerar impertinentes ou meramente protelatórias. O pedido de prova testemunhal, neste contexto, mostra-se inadequado para comprovar a alienação em face do registro público e, portanto, não indispensável à solução do processo,
sendo o indeferimento um ato discricionário do magistrado que não caracteriza cerceamento. O Juízo a quo motivou explicitamente a razão do julgamento antecipado, com base no conjunto probatório, que é o Laudo Pericial de Trânsito (ID 329271362) e os documentos de propriedade e posse em nome dos Reclamados.

Deste modo, entendo que a sentença guerreada não merece qualquer reforma quanto à manutenção do polo passivo, impondo-se o desprovimento do recurso inominado interposto por DENNER TRINDADE ARAUJO.

Análise do recurso inominado interposto por Helena
Mikaelly
Santos Rodrigues (reclamante)

A Recorrente HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES, vítima do acidente, busca a reforma da sentença em dois pontos principais: a majoração da indenização por danos materiais para o valor da Tabela FIPE (R$ 37.436,00 - trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais) e a condenação dos Recorridos ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

Da Majoração do Dano Material e Ausência de Perda Total Econômica

No tocante ao pedido de majoração dos danos materiais ao valor integral do veículo pela Tabela FIPE, alegando inviabilidade de reparo, o recurso não prospera. O arbitramento da indenização por danos materiais deve ater-se à extensão do dano e ao efetivo prejuízo, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil. Para que se configurasse a perda total econômica ou a inviabilidade de reparo, a Recorrente deveria ter demonstrado, por meio de elementos técnicos incontroversos, que o custo do conserto (R$ 17.980,00 - dezessete mil novecentos e oitenta reais, conforme menor orçamento, ID 329271385, pág. 9) ultrapassava o limite da perda total (geralmente considerado acima de 75% - setenta e cinco por cento do valor do bem, ou em patamar que desaconselhe o conserto por inviabilidade técnica/segurança).

A despeito da Recorrente
ter juntado diversos orçamentos, o Juízo a quo ponderou, com acerto invulgar, aplicar a regra de que o ressarcimento deve se limitar ao valor do menor orçamento apresentado (R$ 17.980,00 - dezessete mil novecentos e oitenta reais), que constitui a prova do custo mínimo para restaurar o veículo ao status quo ante, desde que este menor orçamento abranja todos os danos causados, o que restou incontroverso nos autos. Ademais, o próprio Laudo Pericial de Trânsito (ID 329271362, pág. 7) classificou os danos do veículo da Recorrente (V2) como de "MÉDIA MONTA (DMM)", em contraposição à "GRANDE MONTA (DGM)", o que sugere a possibilidade de recuperação do bem, afastando a presunção de perda total econômica que justificaria o pagamento integral pela Tabela FIPE (R$ 37.436,00 - trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais).

A alegação de que "aparecerão outros problemas ocasionados pelo acidente" se funda em mera
conjectura
e receio, desprovida de qualquer suporte técnico ou laudo complementar que ateste a
impossibilidade real de conserto. O princípio da reparação integral não autoriza o enriquecimento sem causa da vítima, de modo que, sendo possível a recuperação do bem, a indenização deve limitar-se aos custos necessários para tal. Portanto, a decisão de fixar o dano material pelo menor orçamento que demonstre o reparo integral do veículo está em plena consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Do Dano Moral e o Aborrecimento do Cotidiano

A Recorrente busca, ainda, a condenação dos Reclamados ao pagamento de danos morais, argumentando que a conduta do Recorrido Juliano (dirigir embriagado, com 0,89 mg/l) teria gerado angústia, sofrimento e, por si só, configuraria o dano moral in
re

ipsa
face à gravidade do ilícito e à exposição de sua vida a perigo iminente.

Embora reconheça a flagrante ilicitude da conduta do Recorrido Juliano (dirigir sob a influência de álcool, o que é tipificado como crime nos termos do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e configura culpa gravíssima), cumpre-me observar que o dano moral, no âmbito da responsabilidade civil, exige mais do que a simples existência de um ato ilícito. É imperativo que o ato doloso ou culposo cause uma lesão grave e efetiva a um dos direitos da personalidade da vítima, que transcenda o patamar do mero aborrecimento, frustração ou dissabor do cotidiano.

Analisando o Laudo Pericial (ID 329271362, pág. 9), constata-se que a Recorrente HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES foi classificada com estado físico de ilesa, ou seja, não sofreu lesões corporais, fraturas ou qualquer tipo de sequela física imediata que demandasse internação hospitalar. A ausência de lesões graves ou incapacitantes é um fator determinante para diferenciar o mero transtorno inerente a um acidente de trânsito (e subsequentes tratativas para o conserto do veículo) da efetiva ofensa à dignidade da pessoa humana ou a qualquer direito da personalidade.

Embora a conduta de dirigir embriagado seja reprovável na mais alta instância da moralidade social e mereça a devida sanção na esfera criminal, a reparação civil neste Juízo deve se limitar à efetiva prova do dano e do nexo causal. O fato de ter sofrido um acidente de trânsito, ainda que provocado pela negligência criminosa de outrem, sem que disso decorra efetiva lesão física ou psíquica clinicamente comprovada
,
enquadra-se, predominantemente, na esfera dos aborrecimentos e transtornos que, conquanto sérios e desagradáveis, não configuram o dano moral passível de indenização civil.

O sofrimento e a angústia experimentados pela Recorrente, naturalmente decorrentes da situação de risco e do abalo patrimonial gerado, não se revelam de tal monta a justificar a excepcional intervenção do
Poder Judiciário pela via da indenização moral, especialmente porque as consequências imediatas à integridade física da Recorrente foram inexistentes ou mínimas, conforme os documentos acostados.

Sendo assim, o acertamento da sentença de primeiro grau ao afastar a pretensão indenizatória por danos morais, por considerar o ocorrido como dissabor, deve ser mantido, pois coaduna-se com a mensuração objetiva dos fatos danosos apresentados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço de ambos os Recursos Inominados,
e no mérito

NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a integralidade dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Consequentemente,
c
ondeno a Recorrente HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES e o Recorrente DENNER TRINDADE ARAUJO, vencidos em seus pleitos, ao pagamento das custas processuais, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099, de 1995. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em
10%
do valor da condenação, em favor dos patronos das partes adversas, restando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas para a Recorrente HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (ID 329271393 e ID 329271394).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026